Tribunal: TJBA
Processo: 8052173-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052173-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: JOSE FELIX NOVAIS

Advogado(s):FRANCISCO FABIO BATISTA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
A
GRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NÃO RECONHECIDO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE MEDIANTE ENGENHARIA SOCIAL. PESSOA IDOSA E HIPERVULNERÁVEL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA PERIODICIDADE. ALTERAÇÃO DE DIÁRIA PARA MENSAL POR EVENTO DE DESCUMPRIMENTO. DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame
Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos referentes a empréstimo contestado no valor de R$ 40.000,00, sob pena de multa diária. O Agravante sustenta a regularidade da contratação, a ausência dos requisitos para a liminar, a irreversibilidade da medida e a desproporcionalidade da multa e do prazo exíguo para cumprimento.

II. Questão em discussão
A controvérsia cinge-se a verificar a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano) consistente na suspensão dos descontos em folha/conta do consumidor, bem como analisar a razoabilidade e proporcionalidade do valor, da periodicidade da multa cominatória fixada e do prazo estipulado para o cumprimento da obrigação de fazer.

III. Razões de decidir
A probabilidade do direito do autor restou evidenciada pelos indícios de fraude bancária narrados e pelo Boletim de Ocorrência juntado, militando em favor do consumidor a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII), mormente quando a instituição financeira não demonstra, em cognição sumária, a regularidade da contratação ou mecanismos de segurança eficazes. O perigo de dano é manifesto ante a natureza alimentar da verba atingida pelos descontos, comprometendo a subsistência de pessoa idosa e enferma, não havendo que se falar em irreversibilidade da medida, visto que a instituição poderá cobrar os valores pelas vias ordinárias caso a ação seja improcedente. No tocante às a
streintes
, a fixação de multa diária para obrigação de trato sucessivo mensal mostra-se inadequada, devendo a periodicidade ser alterada para incidir a cada evento de descumprimento (cada desconto indevido), mantendo-se o valor unitário arbitrado na origem, conforme inteligência do art. 537, § 1º, I, do CPC. O prazo para cumprimento da obrigação, silente na decisão de origem e atraindo a regra geral de 5 dias, merece dilação para 10 (dez) dias úteis, a fim de viabilizar a operacionalização interna da medida pela instituição financeira sem prejuízo da efetividade da tutela.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e parcialmente provido. A decisão foi reformada apenas para dilatar o prazo de cumprimento da obrigação de fazer para 10 (dez) dias úteis e alterar a periodicidade da multa cominatória de diária para mensal, incidente sobre cada desconto indevido, mantidos os demais termos da decisão agravada.

Legislação relevante citada:
CPC, arts. 218, § 3º; 300; 537, § 1º, I; 937. CDC, art. 6º, VIII.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, Agravo de Instrumento 2308823-16.2024.8.26.0000; TJ-BA, Agravo de Instrumento 8056194-63.2023.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8052173-73.2025.8.05.0000, da Comarca de Planalto, em que figuram como Agravante BANCO BRADESCO S/A e como Agravado JOSE FELIX NOVAIS,
ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para dilatar o prazo de cumprimento da obrigação de fazer para 10 (dez) dias úteis e alterar a periodicidade da multa cominatória para mensal, por evento de descumprimento, mantendo-se a suspensão dos descontos determinada na origem, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA